Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702653-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. O agravado, no ID 68714110, requer o não conhecimento do agravo de instrumento, ante a sua perda superveniente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Depois, autos à conclusão. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator